Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por EUCLIDES ERNANI HORN E OUTROS, contra decisão proferido pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta, movida por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA – EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para o fim de determinar o sequestro de 34.968,25 (trinta e quatro mil, novecentas e sessenta e oito, vinte e cinco) sacas de 60 kg (sessenta quilos) de soja em grãos, que estão sob a posse dos executados e/ou armazéns onde estejam estocando os grãos, devendo recair sobre os bens imóveis indicados, ficando a parte exequente como depositária, podendo ser entregues às custas da parte demandante, nos armazéns por si indicados, no momento da efetivação do sequestro.
Em suas razões, os Agravantes sustentam que a atividade agrícola está sujeita a diversos imprevistos e no período da colheita da safra 2020/2021, o excesso de chuvas no período ocasionou o apodrecimento da planta e perda de qualidade dos grãos colhidos, resultando na perda de aproximadamente 930 (novecentos e trinta) hectares da produção de soja, assim como faz prova o laudo de frustração de safra (ID 85331459), sendo inclusive decretado Estado de Emergência pelo Prefeito de São José do Xingu/MT.
Afirmam que em momento algum tiveram a intenção de desviar o produto, não ocorrendo qualquer tipo de manobra para evitar o pagamento devido vez que toda produção colhida foi direcionada integralmente para os armazéns da Amaggi Exportação e Importação para fins de manutenção da fazenda e amortização do título judicializado, sendo entregue espontaneamente o montante de 38.924 (trinta e oito mil, novecentos e vinte e quatro) sacas de soja, ou seja, 11.874 (onze mil e oitocentos e setenta e quatro) de sacas a mais do que foi relatado pela Agravada.
Asseveram que a própria Agravada tinha ciência da existência do contrato de arrendamento onde constava a preferência no pagamento do arrendador, como forma de assegurar a manutenção das atividades rurais dos Agravantes.
Enfatizam que toda a situação trazida ao Juízo quanto ao desvio não condizem com a realidade sendo inclusive, realizada a contratação de um seguro agrícola com a Allianz, onde a Agravada será beneficiada com o prêmio e participou de toda a instrumentalização do referido instrumento.
Defendem que não há prova, nos autos, de má-fé ou de desvio de recursos por parte dos Agravantes para justificar a concessão da medida em primeira instância, pois o produto destinado ao pagamento do arrendamento não pode ser considerado como desvio de recursos, muito menos prejudicial ao credor, eis que visa apenas possibilitar a manutenção das atividades agrícolas.
Ao final, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da liminar de sequestro de bens a fim de evitar prejuízos irreparáveis com a paralização das atividades de produção.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Consta dos autos que os executados emitiram em favor do exequente, Cédula de Produto Rural n° 38/2021 -SJ -11, onde se comprometeram a entregar a quantidade de 61.000 (sessenta e uma mil) sacas de soja de 60 kgs (sessenta quilos) nos armazém da Amaggi Exportação e Importação Ltda – Unidade São José do Xingú/MT, sem, entretanto, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga em 01/02/2021 20 (ID 52390699-origem).
Consta ainda que os Executados não cumpriram com a obrigação de disponibilizar à Exequente a quantidade de 61.000 (sessenta e uma mil) sacas de 60 kgs (sessenta quilos) cada de soja em grãos, e que, até o momento, houve somente a entrega parcial de 27.050 (vinte e sete mil e cinquenta) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja, aliada a constatação de que estariam desviando sua produção, conforme Relatório Técnico de Monitoramento da Lavoura Safra 2020/2021 (ID 52390705-origem).
Pois bem. A ausência da entrega da totalidade do produto soja, local e nos termos designados na Cédula de Produto Rural 38/2021 -SJ -11, evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.
De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.
Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do sequestro, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato impossibilitar a continuidade de suas atividades agrárias.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =